Tribunal: TJMT
Processo: 1046969-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046969-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[K&P EMPREENDIMENTO DIGITAL LTDA - CNPJ: 49.420.989/0001-81 (RECORRENTE), LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - CPF: 114.254.576-81 (ADVOGADO), DOM DIGITAL LTDA - CNPJ: 52.711.237/0001-84 (RECORRIDO), MARIANA MEIENBERGER BOMBACH - CPF: 076.988.629-92 (ADVOGADO), FERNANDO DAUWE - CPF: 910.372.399-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1046969-02.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
K&P EMPREENDIMENTO DIGITAL LTDA
.

Recorrida:
DOM DIGITAL LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS - BLOQUEIO DE VALORES - CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA VENDA - ÔNUS QUE INCUMBE AO DEMANDANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrente alega que houve bloqueio indevido de valores na conta administrada pela recorrida.

2.

Em defesa, a recorrida argumenta
que agiu em conformidade com os Termos de Uso previamente aceitos pela recorrente e que o bloqueio da função de saque ocorreu em razão do elevado índice de
chargebacks
(2,64%), superior ao limite contratual de 1,5%, o que enseja medida de proteção conforme regras internas.

3.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente aderiu à plataforma da recorrida em 10 de junho de 2024, mediante aceite integral dos Termos de Uso, os quais disciplinam, de forma clara, as regras aplicáveis ao processamento das transações, bem como os mecanismos de análise e mitigação de risco operacional. Dentre as disposições contratuais, destaca-se a previsão expressa de que, caso a taxa de chargeback, pré-chargeback ou disputa da conta do parceiro ultrapasse 1,5%, a plataforma poderá bloquear total ou parcialmente o saldo da conta pelo prazo de 180 dias, a fim de resguardar eventuais prejuízos, admitida a prorrogação, se necessária.

4.

A documentação acostada aos autos pela recorrida demonstra, de forma segura, que, desde o cadastro na plataforma até janeiro de 2025, foi transacionado o montante total de R$ 193.652,42, dos quais R$ 171.384,48 corresponderam a vendas aprovadas, equivalentes a 948 pedidos pagos. Desse universo, 84,73% das operações foram realizadas mediante cartão de crédito, perfazendo aproximadamente 804 pedidos. Entre essas transações, registraram-se 3 pré-chargebacks, correspondentes a 0,32%, e 25 chargebacks, equivalentes a 2,64%, percentual nitidamente superior ao limite contratual de 1,5%.

5.

A recorrente sustenta, em suas razões recursais, que a própria plataforma previa campo específico denominado “reserva de emergência”, destinado à retenção preventiva de valores em hipóteses de risco operacional, razão pela qual o bloqueio integral e arbitrário do saldo seria indevido. A alegação, todavia, não merece acolhimento.

6.

A denominada reserva financeira constitui elemento estrutural da operação comercial ajustada entre as partes, convencionada no momento da contratação dos serviços da plataforma, no percentual de 5% do volume transacionado, pelo prazo de 120 dias. Tal mecanismo não se confunde com a suspensão temporária da função de saque decorrente da elevação do índice de chargebacks. Cuida-se, portanto, de institutos distintos, com finalidades diversas, inexistindo incompatibilidade entre a manutenção da reserva financeira e a adoção de medidas de contenção diante da superação do limite contratualmente estabelecido.

7.

Além disso, a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a regularidade das operações contestadas pelos consumidores finais. Embora alegue ter apresentado comprovantes de entrega dos produtos e as informações solicitadas, a documentação juntada não comprova, de maneira inequívoca, a efetiva entrega das mercadorias nem a lisura das transações impugnadas. Em contrapartida, a recorrida apresentou relatório oficial extraído diretamente de seu sistema, contendo o detalhamento das transações realizadas no período, inclusive aquelas objeto de chargeback, com identificação da data da compra, do consumidor envolvido e do respectivo status de cada operação.

8.

Cumpre destacar, ainda, a existência de inúmeras reclamações registradas no site Reclame Aqui em face da recorrente, nas quais consumidores relatam o não recebimento de produtos, atrasos nas entregas e problemas relacionados à qualidade das mercadorias. Tais manifestações evidenciam que os chargebacks não decorreram, em princípio, de fraudes ou clonagem de cartões, mas de falhas efetivas na entrega dos produtos ou na prestação do serviço, circunstância que reforça a legitimidade da medida adotada pela recorrida.

9.

Entre as reclamações identificadas, há relato de consumidor que afirmou ter realizado pedido de relógio para presente em 21 de abril e, até 14 de junho, não ter recebido o produto, apesar de reiteradas tentativas de contato por telefone, e-mail e WhatsApp. Em outra manifestação, registrou-se a aquisição de uniforme infantil do Real Madrid, personalizado com o nome do jogador Vini Júnior, para o aniversário do filho do consumidor, tendo sido entregue produto diverso do anunciado. Há, ainda, queixas relativas à ausência de reembolso, à não entrega de mercadorias e à falta de resposta aos contatos formulados pelos consumidores.

10.

Esses elementos revelam que o elevado índice de chargebacks não decorreu de fraudes praticadas por terceiros ou de falhas no sistema antifraude da recorrida, mas, ao contrário, de problemas inerentes à operação da própria recorrente, que deixou de entregar os produtos adquiridos ou os forneceu em desacordo com o ofertado. Nesse cenário, o bloqueio temporário da função de saque encontra amparo nas cláusulas contratuais livremente ajustadas e visa resguardar não apenas a plataforma, mas também os consumidores finais que realizaram compras por intermédio da recorrente.

11.

Não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte recorrida.

12.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ENTRE A AUTORA/LOJISTA E A REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE IMPÕE AO COMERCIANTE DE FORMA EXCLUSIVA OS ÔNUS DECORRENTES DO EVENTO "CHARGEBACK" – ABUSIVIDADE – CANCELAMENTO DA VENDA OCORRIDO APROXIMADAMENTE UM MÊS APÓS A TRANSAÇÃO – AUTORIZAÇÃO PELA CREDENCIADORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. A relação contratual mantida entre a autora/lojista e a requerida (empresa credenciadora de tecnologia para intermédio de compras com cartão de crédito) se destina ao fomento da atividade comercial exercida pela demandante, não havendo como aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

3. Afigura-se abusiva a cláusula chargeback (estorno de venda realizada por meio de cartão de crédito em razão da contestação do titular do cartão) em que a empresa credenciadora transfere de forma integral ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pelos riscos da operação, ou seja, os prejuízos decorrentes da atividade por ela desenvolvida.

4. Constatado que as vendas efetuadas via link de pagamento foram devidamente autorizadas pela requerida, sendo inclusive parcialmente pagas (tendo em vista o estorno parcial), bem como que os produtos foram faturados e efetivamente entregues pela autora, não há como imputar ao comerciante a culpa pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiros, afigurando-se escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor retido pela requerida.

5. Como não há no caso previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, deve incidir sobre o valor a ser restituído pela requerida a taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o, do CC.

6. Apesar de a autora não ter recebido o valor da venda efetuada, tal fato, por si só não caracteriza dano moral passível de indenização, uma vez que não demonstrada a ofensa à honra objetiva da empresa demandante.

7. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1012370-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

13.

Portanto, restou
demostrada a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pelo banco recorrido apto a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026